Tribunal: TJPA
Processo: 0812735-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812735-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA ARAUJO ALMEIDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO AFASTA A NATUREZA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO DO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A equiparação do tráfico de drogas aos delitos de natureza hedionda decorre de previsão constitucional, expressa no artigo 5º, inciso XLIII, da Carta Magna;

2.

"A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3.

O Pacote Anticrime - Lei nº 13.964/2019, em seu artigo 4º, promoveu nova disciplina ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterando a redação do parágrafo 5º, do referido artigo 112, retirando o caráter hediondo apenas do tráfico privilegiado, normatizando jurisprudência já consolidada no STF e no STJ;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANA ARAUJO ALMEIDA, inconformada com a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, prolatada em 23/03/2022, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena apresentado pela defesa, interpôs Agravo em Execução Penal.

Em suas razões, a defesa alegou, em suma, que apresentou pedido de retificação do cálculo de pena ao juízo da execução penal, em 13/02/2022, requerendo com base nas alterações do pacote ANTICRIME, “
o afastamento da equiparação de hediondez para o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente revisão dos cálculos de pena da Agravante, deixando de considerar, por consequência, a reincidência específica em delito hediondo
”. Sustenta, ainda, que o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido, em 14/03/2022, o qual foi indeferido, ocasionando grande prejuízo a agravante.

Aduz que “
com o advento da Lei 13.964/2019 fora revogado o §2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990 e, portanto, sucumbiu a única “equiparação” legislativa para fins de progressão entre os delitos hediondos e o de “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
”. Afirma, ainda, que
“as disposições da nova redação do artigo 112 da LEP, trazidas pelo Pacote Anticrime, ao prever quantum específico a delitos hediondos e equiparados restam totalmente esvaziadas ante a ausência de previsão legal expressa acerca do seu conteúdo, bem como a impossibilidade de criação dessa figura mais gravosa por outro meio, como interpretação extensiva ou analogia
”. Acrescenta que “
não se pode mais utilizar a redação da Lei 13.769/2018 que equiparava o tráfico como hediondo para fins de progressão de regime, porque a Lei nova, Lei 13.964/2019 revoga esta antiga redação, já que é mais benéfica ao apenado
”.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que “
seja reconhecida, por tudo quanto exposto e comprovado, a não hediondez e a ausência de previsão legal a amparar a equiparação do crime de tráfico aos crimes hediondos, e que se determine, proceda o Juízo de Execução a
retificação do cálculo, como crime comum
, com base na Lei Anticrime
”.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e não provimento do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis
, o qual opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, consta dos autos que a agravante foi condenada em dois processos diversos pelo delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e em um terceiro processo pelo crime de tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33, do mesmo diploma legal, à pena total de 18 anos e 1 mês de reclusão.

A defesa da apenada pretende que seja afastada do delito de tráfico drogas a equiparação a crime hediondo, tendo em vista a modificação trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na Lei de Crimes Hediondos nº 8.072/1990, especificamente no tocante ao parágrafo 2º do seu artigo 2º, a fim de que seja retificado o cálculo da sua pena, como crime comum. Sustenta que a partir da referida inovação legislativa, não há previsão legal ou constitucional expressa que equipare o delito de tráfico de drogas a crime hediondo.

Não assiste razão a agravante. Senão vejamos:

Com efeito, a aludida revogação do artigo 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos pela Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime, não afastou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como quer fazer crer a defesa.

Ocorre que a equiparação do tráfico de drogas aos delitos de natureza hedionda decorre de previsão constitucional, expressa no artigo 5º, inciso XLIII, da Carta Magna, que dispõe,
in verbis
:

“
A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”.

Conforme se observa, o constituinte dispensou tratamento mais severo ao delito de tráfico de drogas, assim como a tortura e ao terrorismo.

Por sua vez, o Pacote Anticrime - Lei nº 13.964/2019, em seu artigo 4º, promoveu nova disciplina ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, por meio de uma escala com percentuais de observância da pena para a progressão de regime, além de ter alterado a redação do parágrafo 5º, do artigo 112 da LEP, para retirar o caráter hediondo do tráfico privilegiado, normatizando jurisprudência já consolidada no STF e no STJ, ao dispor,
in verbis
:

“Art. 4º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 5º
Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
””. (grifei).

Percebe-se, portanto, que o legislador, de forma expressa, dispensou tratamento mais benéfico/favorável à modalidade privilegiada do delito de tráfico de drogas, prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim sendo, a teor da jurisprudência das Cortes Superiores “
e, com substância no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019,
é seguro dizer que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas
,
ressalvando apenas
, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016
),
a hipótese do tráfico privilegiado
” (AgRg no HC n. 729.120/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifei).

No mesmo sentido: "
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

A propósito,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. O entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois
a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS
.

3.
Além disso, de acordo com entendimento desta Corte, "a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal" (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 729.332 - SP (2022/0072818-5)
.

4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC n. 768.071/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÕES QUE NÃO AFASTARAM A NATUREZA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, QUE DECORRE DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)
.

2.
Com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021), como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime, é seguro dizer que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado
.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 729.120/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifei).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO.

1. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016).

3. O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0815613-94.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/06/2024